Tribunal: STF
Processo: RE 1397438
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF.



    2.  A parte agravante sustenta que “se cuida de recurso extraordinário cujas razões se fundam em descumprimento de Súmula Vinculante exarada pela Corte Suprema, o que atrai, no caso, a regra do inciso I do §3º do artigo 1.035 do CPC”.



    3. Ademais, alega que “no julgamento realizado no dia 18/02/2021 (Plenário Virtual), ao dar provimento no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 do Estado de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência em sede de Repercussão-Geral (Tema nº 1126), para afastar equiparação salarial e remuneratória retroativa (antes da vigência da Lei nº 4.834/2016) entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37/STF e o art.37, XIII, da CRFB/1988”. 



    4. Em 06.06.2023 determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões e a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    5. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDoc. 57).



    6. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo provimento do recurso extraordinário, cuja ementa tem o seguinte teor (eDoc. 59):



    Direito Administrativo. Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Agravo Regimental. Equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do TJ/MS. Juízo de retratação pelo TJ apenas para afastar a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016, mantendo a condenação posterior à vigência da referida lei. Alegada violação à SV 37 e ao Tema 1126/STF. 1. O requisito da repercussão geral, essencial ao conhecimento do recurso extraordinário, encontra-se atendido, pois o acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula Vinculante n. 37, que veda aumento salarial de servidores por decisão do Judiciário, ainda que ao fundamento da isonomia. 2. A Lei Estadual n. 4.834/16 traz equiparação salarial, mas de forma gradativa e não integral de imediato. 3. Pelo provimento do agravo regimental, sendo também provido o recurso extraordinário.



    7. É o relatório. 



    8. Reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    9. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CARGOS DE NOMENCLATURA DIFERENTE – IRRELEVÂNCIA – ATRIBUIÇÕES, COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES E GRAU DE ESCOLARIDADE SEMELHANTES – EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO–BASE A INCIDIR DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS PARA ANALISTA JUDICIÁRIO, COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE IMPOSSIBILITA AUMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ 25.03.2015, APÓS IPCA-E – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário (área fim) com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função, sendo irrelevante, para o reconhecimento do direito à equiparação salarial, que os servidores sejam ocupantes de cargos de nomenclatura diferente, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados, mormente quando não há diferença em termos de nível funcional. 2. O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei 3.687 de 09 de junho de 2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei 4.834 de 12.04.2016. 3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora devem ser calculados, a contar da citação, com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n.º 9.497/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009. 4. Em respeito ao decidido pelo STF, nos autos do RE nº 870.947 às condenações impostas à Fazenda Pública (tema 810), oriundas de relação jurídica não tributária, incidirá correção pela TR até 25.03.2015 e, após, pelo IPCA-E, segundo as modulações dos efeitos decididos pelo STF. 5. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, impositiva a observância do disposto no inciso II, do §4º do art. 85, do CPC, que determina a fixação dos honorários advocatícios, tanto de sucumbência quanto integrais, na fase de liquidação do julgado. 6. Recurso voluntário parcialmente provido e sentença parcialmente retificada em remessa necessária.



    10. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 37, XIII; 93, IX; e 97 da CF.



    11. Em juízo de retratação, o Tribunal a quo deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação do Estado de MS, nos seguintes termos:



    APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DEVOLUÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.040, II, CPC - TESE FIRMADA EM REPERCURSSÃO GERAL - TEMA 1126 -JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N.º 4.834/2016 - MANTIDA A CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - ACÓRDÃO RETIFICADO. 



    1. O STF, ao proferir julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, firmou tese no Tema 1126, no sentido de que "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016." 



    2. Desse modo, alinhando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça com o que restou decidido pelo STF no Tema 1126, deve ser afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a em relação ao período posterior, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, ocorrido em 01/01/2020. 



    3. Juros e correção nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 810. 



    4. Juízo de retratação exercido para o fim de adequar o julgado ao que decidiu o STF no Tema 1126 e, com isso, conhecer e dar parcial provimento a remessa necessária e ao recurso de apelação do Estado de MS. 



    12.  O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de benefícios por parte do Judiciário, com base no principio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    13. No caso, o Tribunal de origem, no exercício de juízo de retratação, determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma (Lei 4.834/2016). Ou seja, entendeu que os apelados possuem direito ao recebimento do déficit remuneratório entre 01/01/2016 até a implementação total do incremento salarial, em 01/01/2020. 



    14. A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, em princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbra-se violação ao verbete vinculante do STF. 



    15. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: Rcl 49.164, de minha relatoria; Rcl 50.085-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 50.873-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:



     AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    2. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    16. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, e, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator